Tribunal: TJDFT
Processo: 0713064-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713064-03.2019.8.07.0001 RECORRENTE: IVAN ALVES CORREA (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: DALIDE BARBOSA ALVES CORREA RECORRIDO: CONDOMÍNIO QUINTAS DO SOL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS. ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA. POSSE INJUSTA. NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição dos “lotes remanescentes” situados no Condomínio; condenação do requerido em perdas e danos e reconhecimento da inexigibilidade de ressarcir as benfeitorias úteis. 2. A ação reivindicatória é um instrumento processual colocado à disposição daquele que é proprietário de um bem e deseja reavê-lo de quem o possua ou detenha injustamente. Extrai-se do art. 1.228 do Código Civil, como requisitos para a propositura da medida em apreço, a prova do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta pelo réu. 3. De acordo com o art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. In casu, o autor não delimitou de forma precisa e exata a área reivindicada, tampouco comprovou a posse injusta do réu. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485 e 487, ambos do CPC, alegando que, ante o entendimento de ausência de individualização do bem, a ação deveria ter sido extinta sem julgamento do mérito. Por outro lado, assevera que o acórdão, ao afirmar não ter motivos para falar em extinção do feito sem julgamento do mérito, afronta o inciso IV, do artigo 485, do Estatuto Processual vigente, na medida em que tal norma determina que o Juiz não resolverá o mérito quando verificada a inexistência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; b) artigos 371, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada JÉSSICA NASCIMENTO BARBOSA, OAB/DF 64.464 (ID Num. 29879395 - Pág. 11). Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 485 e 487, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Ademais, não se verifica a existência de contradição interna na sentença, pois, não obstante a parte autora tenha deixado de indicar de forma precisa a área que entende ser de sua propriedade, o magistrado, com base nos documentos anexados pela parte contrária, pode averiguar a legitimidade da posse do Condomínio sobre todo o empreendimento” (ID Num. 27158037 - Pág. 4). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada contrariedade aos artigos 371, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “Cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente.” (AgInt no AREsp 1728793/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada JÉSSICA NASCIMENTO BARBOSA, OAB/DF 64.464. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017